Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO FURTADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM.
1. A controvérsia cinge-se à majoração do quantum fixado, a título de dano moral, decorrente da indevida inscrição do recorrente em dívida ativa.
2. O prazo prescricional da pretensão à reparação civil (indenização, por dano moral) é de 3 anos, consoante art. 206, § 3o, V, do CC. Desse modo, considerando que o nome do autor/recorrente permaneceu inscrito em dívida ativa até março de 2019 (ID 21387397 – p. 1), não se verifica a sua ocorrência. Preliminar rejeitada.
3. Incontroversa a falha da seguradora/recorrida ao não transferir a propriedade do veículo furtado, após o pagamento da indenização securitária ao segurado, dada a sub-rogação que se opera.
4. A inclusão indevida da parte em dívida ativa, por si só, constitui violação aos seus direitos de personalidade, cujo dano se dá in re ipsa, ou seja, é decorrente do próprio registro. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual o majoro para R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção a jurisprudência desta Turma para casos semelhantes.
5. Não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para majorar a indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.